Tribunal: TJBA
Processo: 8033815-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033815-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA HELENA SANTANA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SEM PARTE ADVERSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ESPÓLIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado no curso de arrolamento sumário, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência do espólio, composto por
três imóveis.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o espólio, representado por herdeira assistida pela Defensoria Pública, faz jus à gratuidade judiciária nos termos do art. 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir:

3. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3.º, do CPC/2015, aplica-se apenas a pessoas naturais, não se estendendo ao espólio.

4. O espólio é composto por bens avaliados em R$ 300.000,00, sem dívidas declaradas, o que afasta a alegação de hipossuficiência.

5. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais é do espólio, e não dos herdeiros individualmente, podendo-se postergar a exigibilidade das custas para o momento da partilha, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido
. Mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade judiciária, assegurando, contudo, o recolhimento das custas ao final do processo.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3.º, do CPC/2015 não se aplica ao espólio. 2. A análise da condição financeira dos herdeiros é irrelevante, cabendo ao espólio arcar com as custas processuais. 3. É possível postergar a exigibilidade das custas para o momento da partilha, assegurando o acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI 70085299733, 7.ª Câmara Cível, Rel. Desª Vera Lúcia Deboni, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
80
33815
-6
0
.202
5
.8.05.0000
, em que é agravante,
MARIA HELENA SANTANA DE ALMEIDA
e agravado,

sem parte adversa por se tratar de jurisdição voluntária.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça